Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714136-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA AGRAVADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de retratação e de tutela de urgência, interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA (executada) contra decisão que não conheceu do recurso agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 35684692). Em suas razões (ID 35684692), a agravante defende que a matéria impugnada - relativa à impenhorabilidade do bem objeto de constrição - é de ordem pública e, portanto, não se sujeita ao instituto da preclusão. Indica que as primeiras decisões prolatadas pelo Juízo de origem sobre a questão versavam exclusivamente sobre a impenhorabilidade do crédito, por ser oriundo de alienação de bem de família. Anuncia que na decisão agravada, por outro lado, discute-se o fato de que o valor oriundo da alienação será revertido para a compra de novo imóvel, no qual será estabelecida moradia. Diz que à ocasião da determinação de penhora do bem ainda não havia se comprovado, perante o Juízo da causa, a destinação do crédito para aquisição de outro imóvel. Destaca que é pessoa idosa e hipossuficiente. Menciona que atualmente mora de aluguel, por conta da ordem de desocupação do imóvel exarada no processo n° 0000683-30.2012.8.07.0007. Discorre sobre a disciplina prevista na Lei n° 8.009/1990. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Destaca a existência de proposta de alienação do imóvel nos autos da ação de extinção de condomínio. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência. Por meio do despacho de ID 35830596, a agravante foi intimada a promover a juntada da proposta de alienação do imóvel. Na petição de ID 35896586, a agravante carreou para os autos: proposta de aquisição do bem; decisão judicial que determinou o cadastramento no feito do interessado na aquisição do imóvel; além da promessa de aquisição de apartamento, na qual consta como promitente compradora. Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo de origem. Em melhor exame do caso, visualizo ser hipótese de conhecimento do recurso de agravo de instrumento (ID 35017697), por ausência de preclusão quanto à matéria veiculada na insurgência. Deveras, há distinção fática e jurídica no cotejo entre o quadrante apreciado pelo d. Juízo da causa à ocasião da prolação da decisão de ID 72801369 e da decisão de ID 122398298, esta objeto do agravo de instrumento. Num primeiro momento, o d. Magistrado de origem, ao apreciar impugnação à penhora deferida no rosto dos autos do processo n° 0000683-30.2012.8.07.0007, em trâmite perante a Terceira Vara Cível de Taguatinga/DF, concluiu que a salvaguarda do bem de família suscitada na impugnação não se aplicaria ao caso. Confira-se teor da decisão: Trata-se de impugnação à penhora deferida no rosto dos autos do processo de no 0000683-30.212.8.07.0007 (ID 71726635). A parte executada alega que o imóvel é impenhorável, pois se trata de bem de família. Explana e cita julgados acerca do tema. Resposta à impugnação ao ID 72661363. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Pela decisão de ID 69356882, este Juízo deferiu a penhora no rosto dos autos do processo de no 0000683-30.2012.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga DF, reservando em favor da parte exequente a hipótese futura de adjudicação ou alienação de bens em favor da executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA. Assim, a dicção normativa acerca da salvaguarda do bem de família não se aplica ao caso, haja vista que a constrição recaiu sobre eventuais créditos oriundos da alienação ou adjudicação do bem, penhorado no rosto dos autos do processo de n° 0000683-30.2012.8.07.0007. A penhora não recaiu sobre o bem imóvel. Registre-se, ademais, que caso haja crédito disponível em favor da parte executada nos autos do processo de no 0000683-30.2012.8.07.0007 é porque não foi reconhecido o imóvel como bem de família. Em sendo assim, nessa linha de raciocínio, é inviável neste processo a discussão da impenhorabilidade de bem de família. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 69356882. (g.n.) Nota-se que, no bojo da impugnação anteriormente apresentada (ID 71726635), a agravante mencionou o fato de que o bem constrito era o único de sua propriedade, sendo utilizado para moradia. Também ponderou que eventual venda judicial do bem não teria o condão de afastar a proteção sobre o fruto financeiro da alienação. Ressaltou, ademais, que nos autos do processo n° 2009.01.1.190751-3 havia sido determinada a exclusão da penhora efetuada sobre o imóvel em discussão, justamente por força da impenhorabilidade que sobre ele recai. Já em 6.4.2022, a agravante novamente peticionou no processo originário (ID 120629878), agora indicando que o valor da alienação do imóvel será destinado para a aquisição de um novo bem, fazendo prova de tal fato mediante a juntada de instrumento particular de promessa de compra e venda (ID 120701463). A respeito de tais fatos, o d. Juízo da causa assim se pronunciou: De início, retire o sigilo dos documentos de ID's 122366808 a 122366822. Pois bem, a parte ré MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA traz à balia questão já enfrentada por este Juízo ao ID 72801369, em 21.09.2020, de modo que rememoro trecho da decisão: "Assim, a dicção normativa acerca da salvaguarda do bem de família não se aplica ao caso, haja vista que a constrição recaiu sobre eventuais créditos oriundos da alienação ou adjudicação do bem, penhorado no rosto dos autos do processo de n° 0000683-30.2012.8.07.0007. A penhora não recaiu sobre o bem imóvel." Nessa perspectiva, por força da preclusão consumativa, nada a prover acerca da petição de ID 120629878. A bem da verdade, a parte não desafiou decisão com recurso cabível. Retornem os autos ao arquivo provisório. Pois bem. Num primeiro exame do caso, considerei que a discussão sobre a impenhorabilidade do bem não poderia ser renovada, diante da preclusão que recaiu sobre a matéria, notadamente pela ausência de interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão de ID 72801369. Todavia, em exercício de juízo de retratação, bem como em cotejo da moldura fático-jurídica existente à época da primeira decisão e aquela declinada pela agravante na petição de ID 120629878, mister reconhecer que no primeiro pronunciamento judicial não houve debate específico sobre a destinação do valor da venda do bem para a aquisição de um novo imóvel residencial e, por conseguinte, nada se decidiu sobre a proteção do fruto da alienação de um bem de família para aquisição de outro. A rigor, não cuidou o caso de mera reiteração do pedido, mas, sim, de requerimento lastreado em um conjunto fático-probatório diverso, a demandar apreciação. Daí, não configurada preclusão sobre a matéria, importa que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido. E, quanto ao agravo de instrumento, observa-se que nele há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que tem por escopo a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do Processo no 0000683-30.2012.8.07.0007, em desfavor da agravante. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pretendida pela agravante. A agravante alega, em essência, que o imóvel objeto da ação de extinção de condomínio (Processo 0000683-30.2012.8.07.0007) é bem de família, e que lá residia até a data em que foi obrigada a desocupá-lo para fins de que o bem fosse vendido. Expõe que, atualmente, mora com seu filho em imóvel alugado, e que aguarda a alienação do imóvel para que lhe seja possível destinar o fruto da venda para a aquisição de moradia própria. Há, no ponto, probabilidade do direito alegado pela parte, porquanto a alienação do bem de família não tem o condão de afastar a proteção legal, que permanece sobre a quantia proveniente da venda que será destinada à aquisição de novo bem residencial. Mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FORA CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. FATO SUPERVENIENTE. PENHORA E ARREMATAÇÃO EM OUTRA EXECUÇÃO POR DÍVIDA CONDOMINIAL. AFASTAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO. SALDO REMANESCENTE. PROTEÇÃO (CC/2002, ART. 1.715, PARÁGRAFO ÚNICO). PRESERVAÇÃO DE SUA NATUREZA ORIGINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Somente é admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. 2. Não se pode presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3o, V, da Lei 8.009/90. 3. Na hipótese dos autos, a hipoteca foi dada em garantia de dívida de terceiro, a sociedade empresária The Place Restaurante Ltda, a qual celebrou contrato de mútuo com o Banco Safra S/A, por meio de Cédula de Crédito Comercial. Desse modo, a garantia da hipoteca, cujo objeto era o imóvel residencial da ora agravada, foi feita em favor da pessoa jurídica e não em benefício próprio da titular ou de sua família, o que afasta a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso V do art. 3o da Lei 8.009/90. 4. No mais, alega o ora agravante a existência de fato superveniente. Relata que o imóvel, objeto de discussão neste agravo de instrumento, foi arrematado, no âmbito de processo de execução condominial, e o valor da arrematação foi depositado em juízo, o que afastaria o interesse recursal da ora agravada. 5. Destinando-se o produto da arrematação do imóvel ao pagamento de débitos condominiais e uma vez quitada a dívida, o saldo da arrematação não perde sua natureza original de bem de família, sobretudo porque à proteção prevista na Lei 8.009/90, que decorre do direito constitucional à moradia (CF, art. 6o, caput), deve ser dada a maior amplitude possível. 6. Nesse contexto, o alegado fato superveniente - arrematação do imóvel - não afasta o interesse da ora agravada em obter o provimento jurisdicional de reconhecimento da impenhorabilidade de seu único imóvel, tampouco torna prejudicado o resultado da decisão que proveu o recurso especial. Tendo sido, neste feito, reconhecida a impenhorabilidade do imóvel da ora agravada - por não se lhe aplicar a exceção do inciso V do art. 3o da Lei 8.009/90 -, o saldo remanescente do produto da arrematação deste imóvel em outro processo seguirá resguardado pelas garantias legais do bem de família (CC/2002, art. 1.715, parágrafo único), devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar da recorrida e de seu direito à moradia. 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgRg no AgRg no Ag 1094203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011 – g.n.) O periculum in mora se justificaria, segundo alega a parte, pela existência de proposta de aquisição do bem, consoante documento de ID 35896586. De fato, exame do histórico de andamentos do processo n° 0000683-30.2012. 8.07.0007 revela a apresentação de proposta e habilitação do interessado no feito, o que sinaliza para a proximidade de uma possível venda do imóvel. Assim, importa que o pedido liminar seja concedido, sobrestando-se os efeitos da penhora constituída sobre o bem até o julgamento do mérito do presente recurso. No entanto, diante da pendência de julgamento da questão e da necessidade de que o contraditório seja oportunizado, o valor da venda do imóvel, especificamente em relação à cota parte que cabe à agravante, deverá permanecer depositado perante o Juízo em que se processa a ação de extinção de condomínio, já em fase de cumprimento de sentença (processo n° 0000683-30.2012. 8.07.0007). Registre-se, por fim, que quanto à alegada irregularidade de representação processual do agravado, esta questão deve ser questionada perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e configuração de inovação recursal. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para que restem sobrestados os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel localizado na QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte/DF, registrado no 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n° 6630, devendo os valores resultantes da venda do bem, e que sejam relativos à cota parte da agravante, permanecerem à disposição do Juízo, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, bem como ao Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, onde se processa o cumprimento de sentença n° 0000683-30.2012.8.07.0007). Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator